Tribunal: TJDFT
Processo: 0714850-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714850-26.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDMILSON ANTUNES DE FIGUEIREDO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo EDMILSON ANTUNES DE FIGUEIREDO contra o acórdão de ID 56167502 que, por unanimidade, conheceu do recurso e negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante. Em suas razões recursais, ID 56817238, o embargante afirma que foi admitido o IRDR 21, em que se discute tema idêntico ao do acórdão, e que não houve pronunciamento sobre a determinação de suspensão dos processos que tratam sobre a matéria, proferida pelo Relator. O servidor/embargante, que era vinculado à extinta Fundação Zoobotânica, iniciou cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação de n. 32.159/97. Assim, considerando a admissão do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 com expressa determinação de suspensão (ID 54453993) de todos os processos que versem sobre o tema da seguinte tese: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva n. 32.159/97 (PJe n. 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”, suspenda-se processo até o julgamento do IRDR em questão (Tema 21). Int. Brasília/DF, 26 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora